Tribunal: TJPA
Processo: 0000267-55.2009.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000267-55.2009.8.14.0045

RECORRENTE: EDSON LOPES ABREU

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDENCIA. Ante os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, além da confissão do acusado, os elementos de prova evidenciam a autoria delitiva deste.

Quanto as qualificadoras, estas somente podem ser excluídas, quando de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vê neste caso, motivo pelo qual devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em sessão ordinária no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
Edson Lopes Abreu
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção, que pronunciou o recorrente.

Narra a denúncia que no dia 19.01.2009, na zona rural de Redenção, o acusado assassinou a vítima Lourival de Souza Pereira, com um tiro. Diz a exordial que o acusado alegou que há três anos a vítima teria estuprado sua esposa de prenome Helena a qual estaria gravida e que, em razão dessa violência, teria perdido o bebê, assim teria agido por motivo torpe tornando dificultosa a defesa

O Juízo de Direito, prolatou decisão e pronunciou
Edson Lopes Abreu
pela prática do crime previsto art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, a defesa pugna pela improcedência da acusação, devendo ser excluídas as qualificadoras imputadas.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

In casu
, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Exame Cadavérico, Laudo de Exame de Corpo de Delito, acostado aos autos. Quanto a autoria, há elementos que indicam o acusado como autor do delito, além da incidência das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CPB.

Observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada, apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e comprovação da materialidade, informando os elementos necessários e suficientes à pronúncia do recorrente, não havendo, na instrução, subsídios que possa rechaçar as qualificadoras, as quais devem ser analisadas e julgadas pelo Tribunal do Júri.

É cediço que as qualificadoras somente podem ser excluídas, quando de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, e neste caso, conforme depoimentos testemunhais, as qualificadoras amoldam-se aos fatos delineados, motivo pelo qual devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

Assim sendo, certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, sendo que a ocorrência ou não das qualificadoras somente poderão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – DECISÃO DE PRONÚNCIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO. Magistrado
a quo
que fez uma descrição hipotética dos fatos e exposição dos fundamentos que levaram à confirmação da existência da materialidade e de quem seria, ao menos do ponto de vista indiciário, o autor, bem como de sua possível motivação, com base nos depoimentos colhidos durante a instrução. Não tendo sido feito juízo subjetivo e definitivo acerca dos fatos, mas sim, de probabilidade, não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória. Precedentes jurisprudenciais. – 2) DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis
, o que não se verifica na hipótese, pois, de acordo com o conjunto probatório carreado, o motivo do delito seria ciúme e o acusado teria ferido a vítima enquanto ela estava deitada na cama assistindo televisão. Precedentes jurisprudenciais. 3)
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (9318072, 9318072, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-12).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia e submetidas as apreciações acerca das qualificadoras ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 14/06/2022